Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO DE BOLETOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIENTAÇÕES DOS GOLPISTAS. FACILITAÇÃO DO ACESSO DE TERCEIROS. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Resta configurada a falha na prestação de serviços bancários pela instituição financeira ao não adotar medidas preventivas de identificação da fraude, uma vez que, em curto período, foram realizadas diversas transações financeiras que destoam do padrão de consumo da consumidora titular da conta, tais como a transferência de valores vultuosos e o pagamento de três boletos via cartão de crédito.
5. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 5.1. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 5.2. A instituição financeira, reconhecendo que a correntista foi vítima do golpe da falsa central de atendimento e, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram em curto período de tempo e com valores muito altos, que destoam do padrão de consumo do correntista, restituiu parcialmente os valores subtraídos de sua conta bancária. 5.3. No caso, o banco réu percebeu a fraude e restituiu apenas parcialmente os valores subtraídos da conta da autora. Considerando que restou caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo evento danoso, a sentença deve ser reformada em parte para condenar o banco réu a reparar integralmente o prejuízo material sofrido pela autora. Sentença reformada em parte para condenar o réu a devolver o valor remanescente, para fins de recuperação do dano material sofrido.
6. A fraude praticada por terceiros pode gerar dissabores e aborrecimentos a vítima, entretanto, a ausência de demonstração de lesão extrapatrimonial impede o deferimento do pedido de reparação, por não ter se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.